Tribunal: TJSP
Processo: 2268664-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal - Auto de infração lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS em operações com empresa posteriormente declarada inidônea – Decisão agravada que deferiu em parte a tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando a eficácia da liminar ao depósito integral do valor discutido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal - Auto de infração lavrado em razão de suposto creditamento indevido de ICMS em operações com empresa posteriormente declarada inidônea – Decisão agravada que deferiu em parte a tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionando a eficácia da liminar ao depósito integral do valor discutido – Irresignação da parte autora – Cabimento em parte – Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elididas nesta fase inicial – Necessidade de comprovação da efetiva realização das operações mercantis – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Dilação probatória indispensável – Precedentes pacíficos desta Primeira Câmara de Direito Público – Multas relativas a obrigações tributárias acessórias (multas isoladas) que não devem ser limitadas ao valor do tributo, prevalecendo o disposto na legislação específica – Precedentes da Seção de Direito Público – Tema no 487 (RE no 640.452) do STF pendente de julgamento – Juros de mora – Aplicação, pelo Fisco, da Lei Estadual no 13.918/09 – Necessário o recálculo do débito fiscal, a fim de limitar os juros moratórios à Taxa SELIC – Precedentes – Decisão reformada, em parte, para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o recálculo dos juros, a ser demonstrado na origem – Recurso parcialmente provido.